Tribunal: TJPA
Processo: 0007081-38.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007081-38.2016.8.14.0401

APELANTE: AULENILZA DUARTE ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – REFORMA DA PENA – IMPROVIMENTO. 1. Atinente aos fatos, a conduta da acusada extrapola do próprio tipo penal, em que arquiteta ardilosamente o cometimento do delito, inclusive se passando por cliente para facilitar a prática delituosa, igualmente, as circunstâncias do crime foram devidamente negativas ante a majorante do concurso de pessoas, utilizada nessa fase, o que demonstra um vetor gravoso e prática majoritariamente admitida pelos Tribunais Superiores.

De igual modo, mantenho as consequências, uma vez que restou demonstrada a extensão do dano sofrido pela vítima, uma vez que não recuperou em sua totalidade os bens, além de que se trata de um valor expressivo que foi desfalcado de seu patrimônio.

Portanto, devidamente fundamentadas, não há que se falar em reforma da pena base a qual foi devidamente justificada e aplicada em patamar proporcional aos fatos e dentro dos parâmetros legais.

Na 2ª fase a pena foi reduzida em 1/6 pela atenuante de confissão e na 3ª fase, majorada a pena em 1/3 pelo uso de arma de fogo, restando fixada definitivamente em 7 anos e 20 dias de reclusão e 39 dias-multa.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

AULENILZA DUARTE ALVES
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém que a condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro.

Narra a denuncia que no dia 28 de abril de 2014, por volta das 18h30min, a apelante, juntamente com Edson Ronny Muniz Franco da Silva, Vilei Aires de Souza, Allyson Costa da Silva, mediante grave ameaça perpetrada com a utilização de armas de fogo, abordaram a vítima, Francisca Cristina Almeida da Silva, no salão de beleza do qual é proprietária, e subtraíram “cabelos humanos” usados nos serviços realizados no estabelecimento, os quais avaliados em cem mil reais (R$100.000,00), além de diversas joias (pulseira, cordão com pingente e anéis), e dois aparelhos celulares de um cliente que estava no local.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou AULENILZA DUARTE ALVES

a pena de 7 (sete) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro.

Inconformada, a acusada recorreu da decisão em que pugna pela reforma da pena base ao mínimo legal, ante a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto. Do mesmo modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Analisando a dosimetria de pena, se ve que o magistrado valorou como desfavoráveis os vetores da culpabilidade (“
entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, foi aumentada, posto que ela atuou ardilosamente, fazendo se passar por uma cliente do salão de beleza da vítima, com o fim de fazer com que ela diminuísse suas defesas e acabasse facilitando a entrada no estabelecimento
”); circunstancias do crime (“
nas quais o crime foi praticado são anormais, pois, além de atuarem em concurso de pessoas – fato que é usado nesta fase – os réus foram até o local de trabalho da vítima para praticar o crime”)
e consequências do crime (“
o crime gerou prejuízo de mais de R$ 100 mil reais como consequências à vítima, o que não é comum
”), e aplicou pena base em 6 anos, 4 meses e 6 dias de reclusão e 34 dias-multa.

Atinente aos fatos, a conduta da acusada extrapola do próprio tipo penal, em que arquiteta ardilosamente o cometimento do delito, inclusive se passando por cliente para facilitar a prática delituosa, igualmente, as circunstâncias do crime foram devidamente negativa ante a majorante do concurso de pessoas, utilizada nessa fase, o que demonstra um vetor gravoso e prática majoritariamente admitida pelos Tribunais Superiores.

De igual modo, mantenho as consequências, uma vez que restou demonstrada a extensão do dano sofrido pela vítima, uma vez que não recuperou em sua totalidade os bens, além de que se trata de um valor expressivo que foi desfalcado de seu patrimônio.

Portanto, devidamente fundamentadas, não há que se falar em reforma da pena base a qual foi devidamente justificada e aplicada em patamar proporcional aos fatos e dentro dos parâmetros legais.

Na 2ª fase a pena foi reduzida em 1/6 pela atenuante de confissão e na 3ª fase, majorada a pena em 1/3 pelo uso de arma de fogo, restando fixada definitivamente em 7 anos e 20 dias de reclusão e 39 dias-multa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 08/05/2024